Tribunal: STF
Processo: Pet 15240
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO AUTUADA EM DESFAVOR DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NAO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPUTADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I – A decisão monocrática impugnada consignou a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar “recurso ordinário” interposto ante acórdão do STJ que nem sequer conheceu de agravo em recurso especial.

    II – O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do Supremo Tribunal Federal para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da Constituição Federal.

    III – No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos nas instâncias antecedentes.

    IV – Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional desta Suprema Corte, que se rege por regime de competência estrita.

    V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.

    VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.